Tribunal: TJES
Processo: 0002160-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002160-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. RECUSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, Lei nº 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). A acusação pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se enquadra no crime de tráfico de drogas ou de porte para uso pessoal, considerando as circunstâncias do flagrante e o volume de drogas apreendidas; e (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (32 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 30 pedras de crack), associadas ao local do flagrante, conhecido como ponto de venda de drogas, indicam incompatibilidade com o uso individual, configurando o tráfico.

4. Os depoimentos dos policiais militares, corroborado por provas documentais e periciais, atestam que o réu estava em posse das substâncias e foi flagrado em situação típica de tráfico, com ações que denotam o comércio de entorpecentes.

5. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. Precedentes do STJ e do TJES.

6. Para caracterizar o tráfico de drogas, é suficiente que o agente incorra em um dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do seu efetivo comércio.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é aplicada em razão da proximidade do fato a uma escola, agravando a pena.

8. Considerando ser o réu primário, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) na fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de grande quantidade e variedade de drogas em local notoriamente utilizado para tráfico configura o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo incompatível com o uso pessoal.

2. Os depoimentos dos policiais militares, corroborado por outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. Para caracterização do tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer um dos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, sendo desnecessária a comprovação de ato de comércio.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “b”, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §4º e 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000426-72.2023.8.08.0045

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS PEREIRA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de fls. 35/36 do ID 9707980, que desclassificou a imputação da denúncia quanto ao acusado
LUCAS PEREIRA FERREIRA
do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (fls. 41/46-v do ID 9707980), o órgão ministerial pugna pela reforma da Sentença, para condenar o apelado no crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões às fls. 47 e seguintes do ID 9707980, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10598497), pelo
provimento
do apelo.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02-v do ID 9707980) que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de março de 2023, por volta das 07 horas de 40 minutos, na Avenida Sd. Dolvacir Otávio Bispo, próximo a Escola Darcy Ribeiro, no Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e dois pinos da droga conhecida como "cocaína" (peso aproximado 64,35g), quatro buchas da droga conhecida como “maconha” (peso aproximado 3,4g), e trinta pedras da droga conhecida como “crack” (peso aproximado 12g), conforme auto de apreensão fl. 14 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 15.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram, nas proximidades da mencionada escola, o denunciado, com uma sacola de cor amarela nas mãos, entregando um determinado material para um outro indivíduo, que se encontrava em posse de uma bicicleta, e recebendo deste a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Ato contínuo, ao perceber a presença policial, o indivíduo que recebeu o material se evadiu e não foi alcançado, ao passo que o denunciado, diante de atitude suspeita, foi detido, embora também tenha tentado se evadir.

Realizada busca pessoal, foram encontrados, dentro da sacola de cor amarela que o denunciado levava e em suas mãos, 32 pinos de "cocaína", 4 buchas de “maconha", 30 pedras de “crack” e a quantia de R$50,00 que havia recebido (auto de apreensão fl. 14).

Consta ainda que o denunciado disse para os Policiais que integrava um grupo que realizava o tráfico de drogas, denominado facção criminosa "Terceiro Comando Puro — TCP", que demonstra que ele estava associado a outras pessoas para a prática do tráfico, cabendo-lhe a venda das drogas propriamente (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau desclassificou a imputação da denúncia quanto ao acusado do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, para a conduta descrita no art. 28, ambas da Lei nº 11.343/2006:

Analisando detidamente, verifica-se que a materialidade do fato narrado na denúncia, conforme laudo de exame químico de folhas 24 dos autos. No que toca à autoria, há de se considerar que muito embora os militares tenham avistado o denunciado trocando algo com outro indivíduo, não foi firma a prova produzida no sentido de que o réu possuía droga que se destinaria o consumo de terceiros. O Policial Marcus, ao ser ouvido perante este Juízo, declarou, inicialmente, não se recordar dos fatos, bem como não reconhecer o acusado presente em audiência, sendo que só após a leitura do BU é que passou a se recordar dos fatos. Já o Policial Carlos, ao ser ouvido nesta data, declaro que além do réu havia outro indivíduo que se evadiu do local de bicicleta ao avistar os Policiais, sendo que apenas o acusado foi detido, logo, não é possível confirmar a quem pertencia o entorpecente apreendido, já que o réu negou que estivesse vendendo e que estava trabalhando na mesma empresa há mais de 4 anos, sendo trabalhador e que havia perdido os pais recentemente, estando passando por depressão e que, em razão disso, consumia drogas. O acusado, ao ser ouvido em Juízo, declarou que ‘
o dono da droga era o rapaz de bicicleta; que foi comprar drogas; que tinha perdido os pais em data próxima e estava em depressão e foi comprar drogas; que o rapaz da bicicleta jogou a droga e saiu correndo e quando olhou para o lado viu a viatura; que não estava vendendo drogas
’. Assim, penso não ter sido satisfatoriamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à míngua de outras circunstâncias capazes de evidenciar o fim mercantil da droga. Desse modo, o contorno fático da instrução foi capaz de revelar que o réu possuía entorpecente para consumo pessoal.

Em face deste pronunciamento judicial, o
parquet
interpôs o presente recurso, que passo à análise.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio dos seguintes documentos:
(i)
Auto de Apreensão nº 2090.3.13478/2023 (fl. 14);
(ii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15);
(iii)
Auto de Apreensão nº 2090.3.13478/2023 (fl. 14);
(iv)
Boletim Unificado nº 50617803 (fls. 18/21), todos do Inquérito Policial (ID 9707980), bem como pelo Laudo de Química Forense nº 4199/2023 (fls. 24/24-v do ID 9707980).

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da ocorrência, colhidos em Juízo, os quais transcrevo:

PM/ES Marcus Vinícius Lívio de Brito:
“QUE não se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE NÃO reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE a rua Soldado Dolvacir Otávio Bispo é conhecida como local de intenso tráfico de drogas e tem uma escola e uma creche próximos; que lido o histórico do BU de fls. 18/19 do IP, passou a se recordar dos fatos; que quando viram os dois indivíduos, não tinha mais pessoas perto deles; que
chegaram na hora que o réu recebia uma nota de 50,00 e quando foi abordado ele estava com entorpecente
; que pelo que lembra, não tinha pessoas passando no local; que estavam patrulhando na viatura quando viram; que não foi atrás do que fugiu porque o outro estava de bicicleta e preferiram abordar o réu e não tem como um policial ficar com um e o outro ir atrás do outro, pois não podem deixar o parceiro sozinho no local como esse e o réu estava a pé e saria mais fácil alcançar; que foi o depoente que fez a revista pessoal no réu; que é de conhecimento da guarnição a droga ser daquela região, mas não lembra se a droga tinha algum adesivo, mas pelo que lembra estava em saquinho plástico, bem normal mesmo, que não se recorda se o réu entregou algo ao outro rapaz; que ali o grupo que domina é a facção chamada ‘QCP’; que conhecia o réu da região, mas nunca tinha abordado ele antes; que o réu não resistiu e foi colaborativo.
DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que os policiais estavam armados e fardados; que não sabe a distância aproximada que viram os réus, mas eles ficam na esquina e acha que fica uma distância de menos de 20 metros; que o depoente estava dirigindo a viatura; que os dois policias viram a movimentação suspeita do réu;
que as drogas foram arrecadadas em revista pessoal,
mas não lembra a quantidade que foi encontrada com ele, e não lembra se fizeram buscas no local para encontrar mais drogas; que fizeram perguntas de praxe, como se identificar, o que está fazendo, e onde está indo; que quanto ao flagrante, fizeram perguntas também; que fizeram perguntas relativas ao flagrante pois viram a situação e perguntaram o que estava acontecendo, porque ele estava em local de tráfico e as perguntas são da praxe policial; que não se recorda se alertaram o réu que antes de responder as perguntas, que ele podia permanecer em silêncio; que não registraram por vídeo a diligência; que não foi encontrado com o réu rádio comunicador ou armas; que não se recorda de nenhum outro fato especifico além do que diz o B.U.” (fl. 27 do ID 9707980).

PM/ES Carlos Alessandro Candido Peçanha:
“QUE se recorda dos fetos narrados na exordial; QUE reconhece o Acusado aqui presente; QUE a região entre a escola e a creche é conhecida pelo tráfico e faz sempre patrulhamento ali; que a população sempre falam que indivíduos traficam ali; que nesse dia veio pela rua da escola e quando curvou a tua,
viram um indivíduo de bicicleta pegando algo com o réu e entregou uma nota de dinheiro
; que nesse momento o rapaz de bicicleta se evadiu e o réu tentou correr para outro lado;
que conseguiu abordá-lo e em uma das mãos tinha uma sacola; que o réu foi para a parede com a sacola em mãos; que o réu falou ‘perdi’; que o réu foi revistado e foi dito o direito dele de ficar caiado;
que o réu não reagiu e colocou a mão pra trás e foi bem tranquila a ocorrência;
que a escola é de ensino fundamental; que a droga dentro da sacola estava pronta e embalada para o comércio, a cocaína estava em pinos e as pedras em plásticos pequenos
; que os maiores usam menores; que não conhecia o réu de outras ocorrências” (fl. 38 do ID 9707980).

Assim, ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância probatória, tendo em vista serem, por vezes, os únicos presentes na cena do crime.

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.
02.
2024)

No mesmo sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em que pese a testemunha da acusação Marcus Vinícius Lívio de Brito, não ter se lembrado inicialmente da ocorrência, é notório que os policiais militares em atividade abordam diversos indivíduos no exercício de sua função, o que justifica recordar dos contornos fáticos após a leitura do Boletim Unificado.

Além disso, considerando o intervalo de tempo de sete meses entre a data dos fatos ocorridos, em 21 de março de 2023, e o depoimento judicial prestado pelo referido policial, em 26 de setembro de 2023, natural que ocorra alguma falha de memória em relação à detalhes específicos do caso.

Ademais, de acordo com o art. 28, §2º, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, deve considerar a
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e os antecedentes do agente.

Dessa forma, entendo que a
quantidade e variedade de drogas
apreendida – 32 (trinta e dois) pinos de cocaína (74,5 g), 04 (quatro) buchas de maconha (4,4 g), e 30 pedras de crack (13,9 g) –, bem como
o local em que ocorreu o flagrante
, comumente conhecido na região como ponto de venda de drogas, mostram-se incompatíveis com o uso individual.

Outrossim, extrai-se do depoimento do policial militar Carlos Alessandro Candido Peçanha, supratranscrito, que o apelado, no momento da abordagem, segurava uma sacola plástica em suas mãos, onde se encontravam os entorpecentes prontos para o comércio. O policial também afirmou ter visto o indivíduo na bicicleta recebendo algo do réu e entregando-lhe notas de dinheiro, o que reforça a tese de que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico.

Assim, como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, desnecessário é provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que se observa no presente caso.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitas essas considerações, ao contrário da conclusão alcançada pela magistrada de primeiro grau, entendo que as provas constantes do processo não deixam dúvidas de que a conduta do apelado se enquadra no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual imperiosa se faz a reforma da sentença e a consequente dosimetria da pena.

Na 1ª fase, em exame das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
se mostrou normal ao tipo. Os
antecedentes
são desconsiderados. A
conduta social
e a
personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias

devem ser avaliadas negativamente, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 32 (trinta e dois) pinos de cocaína (74,5 g), 04 (quatro) buchas de maconha (4,4 g), e 30 pedras de crack (13,9 g) – nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O
comportamento da vítima
não favoreceu a prática criminosa.

Assim, considerando a circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2ª fase, não se identificam agravantes ou atenuantes.

Na 3ª fase, tendo em vista a causa de aumento estabelecida no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o flagrante ocorreu nas proximidades de uma escola de ensino fundamental, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Contudo, recai sobre o apelado a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes e não resta comprovado ser integrante de organização criminosa, o que redimensiono a reprimenda para o mínimo legal.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar o apelado no crime previsto no art. 33,
caput c.c art. 40, III
,
da Lei nº 11.343/2006, fixando
a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.